Tribunal: TJES
Processo: 5002089-04.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002089-04.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO NARCISO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA URGENTE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PARA ADAPTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorize e custeie imediatamente a internação psiquiátrica do autor, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se contrato de plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/1998 afasta a obrigação de custeio de internação psiquiátrica urgente; (ii) estabelecer se a operadora comprovou ter informado o consumidor sobre a possibilidade de adaptação do plano ao regime da Lei nº 9.656/1998; (iii) determinar se a negativa de cobertura, fundada em cláusula limitativa de contrato não regulamentado, é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 123 da Repercussão Geral, fixou tese de que a Lei nº 9.656/1998 incide apenas sobre contratos celebrados a partir de sua vigência ou sobre contratos anteriores adaptados ao seu regime, sendo inaplicável aos beneficiários que optaram por manter planos antigos inalterados.

A aplicação da tese do Tema 123 exige cautela quanto ao dever de informação e à faculdade de adaptação, pois o art. 35 da Lei nº 9.656/1998 assegura aos beneficiários de contratos anteriores a 10.01.1999 a possibilidade de opção pelas novas regras do sistema regulamentado.

A operadora não comprovou o efetivo envio ou recebimento de notificação ao beneficiário acerca da faculdade de adaptação do plano, embora tenha sustentado ter realizado essa comunicação. A ausência de prova de ciência do consumidor impede presumir que ele tenha exercido autonomia de vontade para manter o plano antigo inalterado.

Ainda que a Lei nº 9.656/1998 não retroaja aos contratos anteriores à sua vigência, o Superior Tribunal de Justiça admite o controle de eventual abusividade de cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A negativa de cobertura para internação psiquiátrica urgente, amparada em cláusula de exclusão de contrato anterior a 1998, é abusiva quando impede tratamento de patologia grave e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, especialmente sem prova do cumprimento do dever de informação sobre a adaptação do plano.

A decisão agravada deve ser mantida porque estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC e inexistem elementos capazes de infirmar, de plano, seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização" ajuizada por

Carlos Augusto Narciso
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora ré autorize e custeie, de forma imediata, a internação psiquiátrica do autor, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em apertada síntese, a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 ao caso concreto, por tratar-se de contrato "antigo" (não regulamentado). Aduz que a negativa de cobertura encontra amparo em cláusula contratual limitativa e que a manutenção da decisão recorrida implica em severo desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato, além de violar o ato jurídico perfeito. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

No que concerne à aplicação temporal da lei 9.656/98, é imperioso registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao deslindar a controvérsia veiculada no
Tema 123 da Repercussão Geral
(RE 948.634), fixou tese jurídica vinculante no sentido de que: “
As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.
”
(RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020, DJe-274).

Todavia, a aplicação da referida tese exige cautela quanto ao dever de informação e à faculdade de adaptação, pois conforme preceitua o art. 35 da Lei nº 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários de contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras do sistema regulamentado.

Nesse particular, observo que a Agravante, embora sustente em suas razões recursais ter encaminhado notificação ao Agravado informando-lhe sobre a faculdade de adaptação do plano às normas da Lei nº 9.656/98,
não colacionou aos autos qualquer lastro probatório do efetivo envio ou do recebimento da referida comunicação ao

segurado
.

Assim, a omissão probatória ganha relevo porquanto, no âmbito das relações de consumo — e especialmente em contratos de trato sucessivo que envolvem o direito fundamental à saúde —, o ônus de comprovar que foi oportunizada ao consumidor a migração de regime recai sobre a operadora, e à míngua de prova de que o Agravado foi devidamente cientificado e, deliberadamente, optou por manter o plano antigo "inalterado" (nos termos da tese do STF), não se pode presumir o exercício de uma alegada "autonomia de vontade" que sequer foi provocada.

Ademais, segundo orientação do c.STJ:
“
Ainda que a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, é possível aferir eventual abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor
”.
(AgInt no REsp n. 1.923.113/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.).

No caso vertente, o Agravado é pessoa idosa (67 anos) e padece de graves transtornos decorrentes do alcoolismo (CID10 F42.8 / F10.2), conforme laudo médico firmado pela Dra. Andrea Arlotta (CRM-ES 4476) – ID 87088358, o qual atesta expressamente a
necessidade
urgente

de internação compulsória
“
por estar em ambiente insalubre e ser alcoolizado”.

Sob o prisma do microssistema consumerista, a autonomia da vontade deve ser harmonizada com a boa-fé objetiva e a função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil
1
). A negativa de cobertura para internação psiquiátrica urgente, amparada em cláusula de exclusão de contrato celebrado antes de 1998, revela-se abusiva quando obsta o tratamento de patologia grave e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, atraindo a incidência do art. 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quando sequer há nos autos prova mínima de que a operadora tenha cumprido o seu dever anexo de informação, consubstanciado na notificação eficaz do beneficiário acerca da faculdade de adaptação do plano ao regime da Lei nº 9.656/98 (art. 35, §4º).

A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PLANO DE SAÚDE -
INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA - DEPENDENTE QUÍMICO - PLANO NÃO REGULAMENTADO - POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO - PROVA - ÔNUS DA OPERADORA – AUSÊNCIA
- NEGATIVA - LIMITAÇÃO INDEVIDA - REDE CREDENCIADA - NÃO DISPONIBILIZADA - SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA - COMPROVADA - RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS - INTEGRAL - DANO MORAL - CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO. - O plano de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, deve seguir os princípios da boa-fé objetiva e da interpretação das cláusulas contratuais em favor do consumidor -
Havendo negativa de cobertura de procedimento, sob a justificativa de se tratar de contrato anterior à vigência da Lei 9.656/1998, constitui ônus da operadora comprovar que ofereceu ao beneficiário a possibilidade de migração - A operadora de planos de saúde não pode recusar a cobertura de despesas com internação particular, quando esta for relacionada ao procedimento médico recomendado e imprescindível para a manutenção da vida do paciente, ainda mais quando não disponibilizou hospital para atendimento dentro da rede credenciada
- (...). (TJ-MG - Apelação Cível: 50102344720238130313, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2024).

Agravo de instrumento – Plano de saúde – Ação cominatória c.c. indenizatória – Inconformismo em relação ao deferimento da tutela antecipada para compelir a ré a autorizar hemodiálise da autora – Alegação de exclusão contratual de plano não anterior à Lei 9656/98 e não adaptado – Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes - Autora, beneficiária dos serviços de saúde prestados pela ré - Relatório médico que informa a necessidade do tratamento ante grave doença em estágio avançado – Prima facie se tem como abusiva a recusa de cobertura - Negativa em desconformidade com súmulas do TJSP e do STJ - Risco de dano irreparável ante a possibilidade de agravamento do quadro de saúde da autora –

Ré que não comprova nem a não adaptação do contrato à Lei 9656/98 ou que deu opção à segurada para adaptá-lo
e sequer traz o contrato ou indica cláusula contratual na qual fundamenta a exclusão –
Ainda que anterior à lei 9656/98 e não adaptado o contrato se submete às normas do CDC e CC - Reversibilidade da medida
- Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23396914020258260000 Lins, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 10/11/2025, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2025).

Assim, diante da natureza essencial do tratamento indicado, da vulnerabilidade do consumidor e da urgência expressamente consignada no documento médico acostado aos autos, tenho que deve prevalecer, nesta fase inicial, a proteção à saúde do Agravado.

Por tais razões, ausentes elementos capazes de infirmar, de plano, os fundamentos da decisão agravada, mantenho a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, estando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.